Tribunal: TJPA
Processo: 0004735-67.2014.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004735-67.2014.8.14.0116

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 – TRÁFICO DE DROGAS –

01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA – INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO APELANTE – INOCORRÊNCIA –
Inviável acolher o pleito que trata da declaração de nulidade das provas acostadas aos autos, pois
o contexto fático que se apresenta no decorrer da ação penal, demonstra que os fatos noticiados na denúncia anônima foram confirmados e o ingresso dos policiais civis na residência do apelante, foi precedido de investigação policial com campana prévia, sendo sua entrada autorizada pelo morador do imóvel, logo, inviável acolher a preliminar suscitada pela defesa. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada

–
02)

MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVIMENTO –
Na espécie, impõe-se a absolvição do apelante

por insuficiência de provas,

pois em que pese restar comprovada a materialidade do crime, não existem provas judicializadas, firmes e seguras, quanto a autoria do delito, devendo ser aplicado ao caso em exame
, o princípio do
in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF. Precedentes colacionados
–

03)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para absolver
VALDEMIR DA SILVA
, conforme determina o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto.

RELATÓRIO

VALDEMIR DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte.

Consta na denúncia que no dia 11/11/2014, por volta de 18h00min, policiais civis, após receberem denúncia anônima, foram até a residência do acusado Valdemir da Silva, localizada à Avenida do Aço, s/n°, setor Independência, as proximidades do Hotel Puma, município de Ourilândia do Norte, local em que o acusado vendia “espetinhos” e cerveja. Após a autorização do acusado, os policiais adentraram em sua residência onde encontraram uma balança de precisão e mais 51 (cinquenta e uma) pedras de “crack”, envolvidas, cada uma, em papel alumínio, prontas para venda e mais um pedaço de “maconha”, prensada. Os policiais fizeram a apreensão dos objetos do crime e efetuaram a prisão do acusado.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Valdemir da Silva,

à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, conforme as determinações contidas na sentença condenatória.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente a declaração de nulidade das provas acostadas aos autos, pois alega que a operação policial, que resultou em sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi realizada de forma ilegal, uma vez que foi baseada em denúncia anônima, sem a comprovação, de acordo com o apelante, de quem o teria denunciado pelo delito em comento.

No mérito, postula por sua absolvição por insuficência de provas, com esteio no art. 386, VI, do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, isto é 2/3 (dois terços), e ainda, que seja modificado o regime de cumprimento de pena, substituindo-se, ao final, a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias, em caso de necessidade de interposição eventuais recursos as instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, para que o apelante seja absolvido com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR: DA PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA.

O apelante em questão preliminar, requer a declaração de nulidade das provas carreadas aos autos processuais, alegando que estas foram obtidas de forma ilícita, pois afirma que a operação policial, que resultou em sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi executada de forma ilegal, baseada apenas em denúncia anônima, sem qualquer comprovação, de acordo com o apelante, de quem o teria denunciado pelo delito em comento.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que tal questão preliminar não deve prosperar, uma vez que no caso em comento os policiais civis Diogo José Leal dos Santos e Carlos César de Oliveira, após o recebimento de denúncia anônima para averiguar a prática do crime de tráfico de drogas, se dirigiram até o endereço indicado na denúncia, em que residiam o apelante e sua companheira e descrito na inicial acusatória e, primeiramente, antes de efetuar qualquer tipo de procedimento, realizaram campana prévia para verificar a movimentação atípica que ocorria em frente à casa do recorrente, no intuito de confirmar ou não a existência da prática criminosa, conforme declarações por eles prestadas em sede policial e em juízo.

Ainda de acordo com os elementos probatórios dispostos nos autos, os policiais civis antes de entrar na residência informada na denúncia anônima, solicitaram ao apelante autorização para adentrar em sua casa, o que foi permitido pelo acusado, circunstâncias fáticas integralmente confirmadas pelo recorrente e por sua companheira Aldenora Batista Almeida, quando interrogados em juízo. Registre-se, por oportuno, que os policiais civis, de fato, encontraram em um terreno as proximidades da casa do apelante, as substâncias entorpecentes já mencionadas nos presentes autos, no entanto, tal circunstância fática será mais bem avaliada quando do exame do pedido de absolvição formulado pela defesa do recorrente.

Assim, observo que o contexto fático que se apresenta nos autos, demonstra claramente que os fatos noticiados na denúncia anônima foram confirmados e o ingresso dos policiais civis na residência do acusado, ora apelante, foi precedido de investigação policial com campana prévia efetuada pelos agentes públicos de segurança, sendo sua entrada autorizada pelo morador do imóvel, logo, mostra inviável acolher a preliminar suscitada pela defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1
. O ingresso no domicílio pelos policiais foi precedido de denúncia anônima a respeito da venda de drogas pelo paciente por meio da rede social Instagram, onde inclusive ele chegou a postar fotos de plantas aparentando ser maconha em local onde havia uma estufa. Com isso, os policiais estabeleceram campana no local, o que possibilitou a visualização de movimentação incomum de dois indivíduos que interagiram com o paciente perto da residência. Assim, não há se falar em nulidade da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante delito em seu interior, onde, de fato, foram encontrados cerca de 892g de maconha, uma cartela contendo 22 micropontos de LSD e uma garrafa de lança perfume. Os precedentes indicados se referem à legalidade do ingresso após prévia campana, em que se observa movimentação suspeita que vai ao encontro do que noticiado em denúncia anônima, não sendo indispensável a existência de investigação prévia
. Ademais, não é possível analisar a alegação defensiva no sentido de que não houve campana, porquanto demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via eleita. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 809.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
15/8/2023, DJe de 22/8/2023
.).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTATADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
. 2. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
3. Hipótese em que os policiais vinham realizando monitoramento de casa apontada como ponto de tráfico de drogas, quando resolveram abordar indivíduo que estava na porta da residência em atitude suspeita, logrando em apreender em sua posse uma porção de maconha e R$ 98,00, em espécie. Ato contínuo, mediante termo de autorização assinado pelo paciente, os agentes ingressaram na residência para dar continuidade na diligência, onde foi apreendida outra porção maior de maconha, totalizando 600 gramas. 4. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus
. 5. Não há falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado. Por certo, desconstituir tal entendimento demandaria o reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de 14/9/2023
.)

Por tais motivos,
rejeito
, a preliminar arguida pela defesa.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

O apelante busca por sua absolvição, pois alega que não existem provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Neste ponto, entendo que razão assiste ao apelante.

Por certo, em que pese esteja comprovada a materialidade do delito

por meio

do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (ID 7882558),

bem como através do Laudo Toxicológico Provisório (ID 33005134) e ainda diante do laudo toxicológico definitivo (ID 7882632) acostado aos autos processuais.

No entanto, entendo que a autoria do crime não resta caracterizada, senão vejamos:

Inicialmente, entendo que se faz necessário transcrever parte do
decisum
condenatório (ID 7882636, fl. 99), em que o magistrado sentenciante forma o seu convencimento no que diz respeito a autoria do fato tido como criminoso:

(...) “A autoria não comporta dúvida, notadamente em razão do depoimento dos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que foram uníssonos em afirmar que a droga foi
encontrada no interior da residência do réu, além do que foi encontrada também uma balança de precisão, não restando a menor dúvida quanto a mercancia a droga. A testemunha informante de nome Aldenora Batista Almeida, confirmou em juízo que era casada com ele há mais de 30 (trinta) anos e que o réu não é usuário de drogas, confirmando ainda mais a mercancia da droga
.

Em seu depoimento em juízo, o réu limitou-se a negar os fatos, afirmando que a droga não era de sua propriedade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova do alegado.

Agindo assim, o acusado incorreu no verbo do tipo, “ter em depósito” e “guardar” droga sem autorização e desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual, a medida mais correta é a prolação da sentença condenatória”.

Com efeito,
data
vênia dos argumentos apresentados pelo juízo
a quo
, entendo que inexiste no decorrer do conjunto probatório, provas irrefutáveis da prática do crime de tráfico de drogas e que, resultou em uma condenação à uma pena de quase 09 (nove) anos de reclusão.

No caso, os policiais civis
Diogo José Leal dos Santos e Carlos César de Oliveira
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, em depoimentos prestados perante a polícia judiciária, apresentando declarações similares, destacaram que após o recebimento de denúncia anônima e realização de campana prévia em frente à residência do recorrente, o prenderam pois “encontram no interior da residência do apelante uma balança de precisão e enterrado no quintal próximo a casa do acusado, 51 (cinquenta e uma) pedras de “crack”, acondicionadas em papel alumínio, prontas e embaladas para consumo e mais um pedaço de “maconha”.

Nesse sentido, primeiro destacou o IPC
Diogo José Leal dos Santos
(ID 7882558):
“Que, há alguns dias chegou ao seu conhecimento que na Av. do Aço, s/n°, Setor Independência (próximo ao Hotel Puma), estava funcionando um ponto de venda de entorpecentes, sendo que o nacional Valdemir da Silva, era quem estava vendendo a droga em sua casa; Que, montou uma campana no local onde observou uma movimentação incomum na casa, que inclusive funcionava um ponto de venda de espetinhos, porém, algumas pessoas entravam no local e aparentemente não adquiriam nada; Que no dia 11/11/2014, por volta de 18h00, se dirigiu novamente ao local, juntamente com o IPC César, onde novamente observaram uma movimentação incomum, sendo que abordaram Valdemir, o qual autorizou a revista em sua casa, sendo que no interior de sua residência foi encontrada uma balança de precisão, em seguida as buscas continuaram, sendo que no quintal enterrado próximo a casa foi encontrada mais 51 (cinquenta e uma) pedras de “crack”, acondicionadas em papel alumínio, pronto para a venda e um pedaço de maconha; Que neste momento deu voz de prisão a Valdemir da Silva, o qual a princípio confessou que a droga era sua, pedindo para não mexer com a sua família, porém em sede policial negou prática delitiva”.

Por sua vez, o IPC
Carlos César de Oliveira Moreira
, declarou em sede policial (ID 7882558),
verbis: Que no dia 11/11/2014, por volta de 18h00, se dirigiu juntamente com o IPC Diogo, a Av. do Aço, s/n° Setor Independência (próximo ao Hotel Puma), onde segundo foi levantado pelo condutor, estava funcionando um ponto de venda de entorpecentes, sendo que o nacional Valdemir da Silva, era quem estava vendendo a droga em sua casa; Que ao chegarem ao local observaram em entra e sai, sendo que abordaram o nacional Valdemir, o qual autorizou uma revista em sua casa, sendo que no interior de sua residência o condutor encontrou uma balança de precisão; Que, as buscas continuaram sendo que no quintal enterrado próximo a casa foi encontrado mais 51 (cinquenta e uma) pedras, acondicionadas em papel alumínio, prontas para venda e mais um pedaço de maconha; Que neste momento o condutor deu voz de prisão a Valdemir da Silva, o qual a princípio confessou que a droga lhe pertencia; Que na delegacia negou a prática do crime”.

Entretanto, constato que tais fatos não foram confirmados em juízo, uma vez que, apenas um dos policiais civis que efetuou a prisão em flagrante do apelante, IPC
Carlos César de Oliveira Moreira
, foi ouvido durante a instrução probatória
(ID 7882652 a ID 7882653
), apresentando, naquela ocasião os seguimentos esclarecimentos,
verbis: “Que o acusado autorizou a entrada dos policiais em sua residência; Que foram averiguar uma denúncia, de que o Sr. Valdemir estaria vendendo drogas;
Que o depoente, disse que ia falar a verdade, afirmando que não viu o depoente confessando a prática do crime; Que de acordo com o depoente, outros dois elementos que foram presos, também não confirmaram que a droga encontrada pertencia ao Sr. Valdemir
;
Que na delegacia o acusado negou a autoria; Que o Sr. Valdemir falou a verdade, quando disse que os policiais chegaram até sua casa e pediram para entrar no local;
Que dentro da casa não foram encontradas drogas; Que as drogas encontradas pelo depoente estavam soltas; Que outra parte da droga foi encontrada por seu colega; Que droga encontrada por seu colega não estava coberta ou tampada, e sim em um canto do terreno, mas que não chegou a ver tais drogas;
Que a cerca que guarnecia o lote do acusado era de madeira; Que o terreno possui acesso a rua; Que qualquer pessoa que viesse pela rua poderia entrar por essa cerca; Que era fácil passar pela cerca ou mesmo pular; Que uma das ripas da cerca que protegia o lote estava solta
”.

Como se vê, os depoimentos prestados em sede policial não foram corroborados em juízo, existindo, a meu sentir, inúmeras dúvidas e divergências quanto a comprovação da autoria criminosa, como o fato de que as drogas encontradas pela autoridade policial,
estariam enterradas em uma parte do terreno pertencente ao apelante
, o que, todavia não foi confirmado em juízo, pois o IPC
Carlos César de Oliveira Moreira
,
encontrou parte das substâncias entorpecentes “soltas” em um determinado local do terreno
e a outra parte, achada por seu colega e que de acordo com o depoente
ele não chegou a ver
, estaria em uma parte do terreno, mas que não estaria enterrada ou tampada.

Outro ponto, que claramente diverge do que foi alegado em sede policial, é o fato de que os investigadores de polícia, teriam presenciado o momento em que o apelante, ao ser preso em flagrante, teria confessado que as drogas encontradas seriam suas, no entanto, em juízo, o IPC
Carlos César de Oliveira Moreira
, afirmou,
verbis:
Que o depoente, disse que ia falar a verdade, afirmando que não viu o depoente confessando a prática do crime; Que de acordo com o depoente, outros dois elementos que foram presos, também não confirmaram que a droga encontrada pertencia ao Sr. Valdemir”
.

Ainda dentro deste contexto, observa-se que a substância entorpecente apreendida pela polícia civil não foi encontrada em posse do apelante ou mesmo no interior de sua residência, sendo as drogas encontradas no terreno da casa do recorrente, que estava com a cerca de madeira que protege o local, quebrada e destruída, e que como afirmado pelo depoente em juízo, IPC
Carlos César de Oliveira Moreira
, qualquer pessoa poderia entrar naquele lugar em razão do acesso as ruas próximas, podendo passar ou pular, passando pela cerca e acessando o terreno e a casa do acusado.

Com efeito, diante de tais fatos, não se obtêm a certeza necessária de que as 51 (cinquenta e uma) pedras de “crack” encontradas no local mencionado alhures, pertenceriam ao apelante ou que ele estivesse de alguma forma comercializando as drogas apreendidas, pois os fatos apresentados

perante a polícia judiciária não condizem com o que foi narrado em juízo por uma das testemunhas de acusação, logo, entendo que a autoria do crime não resta comprovada, não havendo, portanto, a segurança necessária para manter a condenação de Valdemir da Silva pelo crime de tráfico de drogas.

O apelante Valdemir da Silva, ao ser interrogado em juízo (ID 7882648), negou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando, entre outros fatos que as drogas não lhe pertenciam e foram encontradas em um terreno ao lado do seu e que a balança de precisão encontrada no interior de sua residência pertencia ao se cunhado, pois é garimpeiro e a balança era utilizada para pesar ouro.

Nesse sentido, a companheira do apelante,
Aldenora Batista Almeida
ao ser ouvida em juízo (ID 7882654), esclareceu entre outros fatos e confirmou, que a balança de precisão encontrada pela polícia no interior do imóvel, era na verdade usada para a pesagem de ouro, pois o recorrente exercia a atividade de garimpeiro, o que, também foi confirmado por outra testemunha ouvida em juízo,
Wiris Dias Ferreira
. Primeiro, esclareceu a testemunha Aldenora Batista Almeida,
verbis: “Que é casada com o acusado há trinta anos;
Que confirma seu depoimento prestado na polícia, quando disse que a balança era de seu marido e usada na pesagem de ouro
;
Que seu marido não vende drogas; Que ele não é usuário de drogas; Que se mudaram recentemente para a casa em que moram; Que cuidam de um terreno ao lado; Que este terreno tem acesso a rua e que qualquer pessoa pode entrar, pois a cerca está quebrada; Que o terreno não é murado; Que no local em que a droga foi encontrada existem duas ripas quebradas; Que a cerca não tem segurança; Que o terreno em que a droga foi apreendida estava capinado
”.

Por fim, a testemunha de defesa, compromissada,
Wiris Dias Ferreira
, afirmou,
verbis: “Que conhece Valdemir a oito anos; Que trabalham juntos há cinco anos; Que nunca viu ele fazendo coisas erradas; Que confirma que nunca viu ele vendendo drogas e sempre foi trabalhador;
Que o depoente é garimpeiro; Que o senhor Valdemir também é garimpeiro; Que já negociou ouro com o acusado; Que afirma que a balança encontrada na casa do acusado é de sua propriedade e é usada para a pesagem de ouro
”.
(ID 7882656).

Por todos estes fatos, deve ser aplicado ao caso em exame
, o princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO.

Diante da insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelante é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal.
O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 09331865020188130024, Relator: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.
-
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.
-
Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e provido
. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.
1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados.

2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria. 3. A acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do réu no tráfico, pois não há provas de sua efetiva negociação com os compradores ou de que tenha recebido pagamento pelas drogas
. 4. A quantidade de entorpecente encontrada na casa do réu é baixa e não há provas de que se destinava à mercancia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00053396720208070001 1764621, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023).

Ante o exposto, acompanhando o judicioso

parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver
VALDEMIR DA SILVA
da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por insuficiência de provas, conforme determina o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 14/12/2023